Tribunal: TJSP
Processo: 1032506-45.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032506-45.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargado SANDRO DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1032506-45.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.401 -
RG/O
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1032506-45.2019.8.26.0002/50000 - VOTO
N.o 28.401
EMBARGANTE: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
EMBARGADO: SANDRO DE ALMEIDA
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: RENATO DE ABREU PERINE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS.
1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA, IMPONDO-SE A
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ao V. Acórdão de fls.
179/184,
sob a alegação de vício de omissão e para
prequestionamento. Argumenta a embargante que não foi observado
o disposto no art. 944, CC, para a apreciação do quantum arbitrado a
título de danos morais, entendendo que é desproporcional
considerando as peculiaridades do caso em comento.
É o relatório.
Sem razão a embargante, que expressa o
seu franco inconformismo com o julgamento e imprime ao recurso
caráter infringente que ele não possui.
Tudo foi examinado pelo v.Acórdão,
conforme se colhe do seguinte excerto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1032506-45.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.401 -
RG/O
“No tocante ao quantum indenizatório, devem ser
consideradas as funções ressarcitória e punitiva da indenização, bem como a
repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que
o dano não pode servir de fonte de lucro.
É certo, ainda, que o valor dos danos morais deve
ser estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que possa
implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça função reparadora.
Deve-se considerar, por fim, as condições econômicas tanto do ofensor quanto
do ofendido e os precedente jurisprudenciais.
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a
situação econômica das partes, a indenização, arbitrada em R$ 5.000,00, valor
que não é ínfimo, tampouco excessivo, não comporta qualquer alteração, eis que
se mostra em consonância com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade adequados para se assegurar à parte lesada a justa
reparação.” (fls. 182/183).
O acórdão, portanto, sopesou o valor
arbitrado a título de danos morais de acordo com o caso concreto,
ressaltando-se que a quantia arbitrada de R$ 5.000,00, não é
excessiva e está alinhada com a jurisprudência desta Câmara.
Desta forma, como visto, não há qualquer
vício a ser corrigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1032506-45.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.401 -
RG/O
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...)
que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se
corrigirem errores in judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de
embargos infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed.,
São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou
PONTES DE MIRANDA que nos embargos de declaração ao juiz não
se pede que redecida, mas que reexprima (in “Comentários ao Código de
Processo Civil”, tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi
desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
No tocante ao pedido de prequestionamento, observe-se o “descabimento do chamado
prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o
enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (REsp
1584404/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016).
Mister considerar, ademais, que o julgado
não se presta a responder ao questionário elaborado pelas partes, não
havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a
respeito de todos os pontos abordados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 1032506-45.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 28.401 -
RG/O
Por tais motivos é que, desde logo, se
evidenciaram o conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos
embargos opostos, cuja rejeição se impõe, pois na verdade objetivam
rediscutir matéria claramente decidida pela Corte.
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita
os embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator